Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-34.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708125-34.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LUCIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de LUCIA DE FÁTIMA RODRIGUES LIMA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 6025994), o autor aduz que a sentença poderá acarretar grave lesão ou difícil reparação, razão pela qual requer o recebimento do recurso de apelação no duplo efeito. O preparo foi comprovado. Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado. Relatados. Decido. A apelação, em regra, possui efeito suspensivo (ope legis), salvo nos casos especificados pela lei, hipóteses em que o efeito suspensivo poderá ser atribuído por determinação judicial (efeito suspensivo ope judicis). E compete ao relator apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, nos termos do que dispõe o artigo 995, do Código de Processo Civil. Portanto, a eficácia da sentença recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo apelante, em razão da ausência do risco de dano grave ou de difícil reparação. O autor, em suas razões recursais, na peça de interposição, limitou-se a requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, não tecendo nenhuma consideração a respeito de haver risco de dano grave ou de difícil reparação. E o veículo objeto da ação de busca e apreensão decerto possui inscrição de alienação fiduciária em seus cadastros, o que impede a transferência administrativa do bem pela ré, perante o órgão de trânsito, não se verificando nenhum prejuízo ao banco apelante pela revogação da liminar concedida. Segue-se que, sem a demonstração dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, não se mostra possível deferir o efeito suspensivo perseguido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo apelante. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília, D.F., 26 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator